Tribunal: TJDFT
Processo: 0743480-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. ART. 243 DA CF.
I - Se o próprio recorrente afirma que vendeu o veículo para terceira pessoa, por meio de “contrato verbal”, não se pode entender como comprovada a propriedade, já que em casos da espécie, esta se modifica pela tradição (art. 1.226 do CC).
II - O STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491).
III - Havendo indícios de que o veículo foi utilizado para o transporte de seis quilos de maconha, ainda que supostamente comprovada a propriedade lícita, poderá ser decretado o perdimento em favor da União quando proferida a sentença, o que impede a restituição no curso da instrução penal.
IV - Recurso conhecido e desprovido.